Tribunal: STF
Processo: ARE 1594409
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório

1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo:
“Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO, objetivando o restabelecimento do benefício Bolsa Família, bem como a condenação da ré ao pagamento ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício, desde a data da atualização no CadÚnico. 
O juízo singular proferiu sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda e, por conseguinte, a incompetência do Juizado Federal Especial para processar e julgar o feito. 
Inconformada, a parte autora interpôs o recurso, alegando, preliminarmente, a legitimidade passiva da União e que: (...)
Requer seja anulada a sentença, com o reconhecimento da legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal. 
É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos cinge-se ao reconhecimento do direito ao benefício Bolsa Família, com o pagamento de valores vencidos e vincendos.
Pois bem. Destaco que o Programa Bolsa Família veio a substituir o Programa Auxílio Brasil, disciplinado pela Lei n. 14.284/2021. 
O art. 1º da Lei n. 14.601/2023 assim preconiza: (...)
Apesar de o Programa Bolsa Família ser mantido pela transferência de recursos da União Federal, não compete à União ou a qualquer de suas autarquias ou empresas públicas decidir sobre a concessão do benefício aos requerentes, competindo tal atribuição aos municípios, conforme previsão da Lei nº 14.601/2023: (...)
Saliento que a questão controvertida não está afeta à hipótese de fraude ou má aplicação de verbas federais geridas de forma solidária entre os entes federativos, o que atrairia o interesse da União, mas tão somente sobre a concessão de benefício cuja responsabilidade está atribuída por lei ao município. 
Por fim, quanto ao cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, prevê o Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022, que regulamenta o CadÚnico, instituído pelo art. 6º-F da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993: (...)
Dessa forma, a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, com a consequente incompetência do Juizado Especial Federal para julgar o feito. 
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação acima. 
Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou da causa, na ausência daquela), limitados a 06 (seis) salários mínimos, devidos pela parte recorrente vencida. A parte ré ficará dispensada desse pagamento se a parte autora não for assistida por advogado. Na hipótese de a parte autora ser beneficiária de assistência judiciária gratuita e recorrente vencida, o pagamento dos valores mencionados ficará suspenso nos termos do § 3º do art. 98, do CPC – Lei nº 13.105/15” (fls. 1-5, e-doc. 12).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o parágrafo único do art. 6º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.

Argumentou que “suspender o benefício em julho de 2023, fez com que a recorrente permanecesse meses sem renda mínima, sem que lhe fosse oportunizada ampla defesa ou contraditório prévios e, o acórdão recorrido, ao afastar a legitimidade da União, impediu que a parte pudesse discutir efetivamente seus direitos perante o ente responsável pelo custeio do benefício, configurando-se, portanto, a violação direta ao devido processo legal, uma vez que restringiu indevidamente o alcance da jurisdição” (fl. 9, e-doc. 18).

Asseverou que “a decisão que manteve a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo não enfrentou os argumentos centrais apresentados, como a responsabilidade do ente federal pela implementação e gestão do Bolsa Família e a fundamentação apresentada limitou-se a conclusões genéricas, sem análise concreta das provas ou das normas que atribuem à União a competência sobre o programa, configurando ofensa ao dever constitucional de motivação” (fl.  10, e-doc. 18).

Sustentou que “a decisão recorrida incorreu em flagrante afronta ao texto constitucional, pois negou à Recorrente a proteção social que lhe é devida e reduziu a aplicabilidade do direito fundamental à assistência e à renda básica, cabendo ao C. Supremo Tribunal Federal restaurar a força normativa da Constituição e assegurar a plena concretização desse direito social” (fl. 12, e-doc. 18).

Argumentou haver “afronta direta ao princípio da isonomia, na medida em que se legitimou uma diferenciação desproporcional e sem respaldo constitucional, cabendo ao C. Supremo Tribunal Federal corrigir a distorção e garantir a igualdade substancial no acesso ao Bolsa Família” (fl. 13, e-doc. 18).

Realçou que “o bloqueio do Bolsa Família, mesmo após a atualização cadastral, implicou a supressão de sua única fonte de renda durante meses, submetendo-a a situação de extrema vulnerabilidade social e, a decisão recorrida, ao negar a legitimidade da União, afastou a responsabilidade do ente que financia e administra o programa, deixando a recorrente desprovida de tutela efetiva” (fl. 14, e-doc. 18).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 20).

A agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e pede “seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Na remota hipótese de não reconsiderada a decisão, requer seja apresentado o presente agravo para que o órgão colegiado competente sobre ele se pronuncie quanto ao seu mérito recursal, dando-lhe provimento para admitir o recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 22).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

5. Na espécie, a Turma recursal de origem assentou que se trata de concessão de benefício e que, “apesar de o Programa Bolsa Família ser mantido pela transferência de recursos da União Federal, não compete à União ou a qualquer de suas autarquias ou empresas públicas decidir sobre a concessão do benefício aos requerentes, competindo tal atribuição aos municípios, conforme previsão da Lei nº 14.601/2023 (fl. 4, e-doc. 12).

Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, rever o entendimento adotado pela Turma recursal de origem demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 14.601/2023 e 8.742/1993 e Decreto n. 11.016/2022). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. LEI N. 10.836/2004. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 628.171-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI 10.836/2004 E DECRETO 5.209/2004). OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o exame do conjunto 
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 628.174-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Bolsa família. Família unipessoal. Índice máximo. Poder regulamentar. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.560.998-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2025).

Confira-se, no mesmo sentido, a decisão monocrática proferida em processo com controvérsia similar à destes autos: ARE n. 1.594.918, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.3.2026.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora